Tribunal: STF
Processo: Rcl 62566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcello Maghenzani em face de decisão por meio da qual homologuei pedido de desistência formulado na petição/STF nº 155.431/2024.(edoc. 202)



    O embargante aponta erro material, dizendo que requereu a desistência tão somente do pedido de concessão de habeas corpus de ofício para declarar a ilicitude e inadmissibilidade das interceptações telefônicas e telemáticas.



    Requer “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, com a consequente atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanado tal equívoco, de modo que seja tornada sem efeito a decisão que homologou a desistência da presente Reclamação, homologando-se tão somente o pedido de desistência do pleito incidental de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (Tópico IV da Peça nº 147)”



    É breve o relatório.



    Com razão o embargante.



    Conforme veiculado na (petição/STF nº 155.431/2024, edoc. 202) postulou-se desistência apenas do pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, apresentado no Tópico IV da Peça nº 147. 



    Ante o quadro, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento para tornar sem efeitos a decisão publicada no DJe de 29/11/2024.



    Homologo a desistência tão somente do pedido de concessão de habeas corpus de ofício formulado pelo embargante na (petição/STF nº 114972/2024, edoc. 147, p. 31, item “b”)



    Anto que subsiste o interesse do embargante quanto às questões remanescentes versadas na presente reclamação.



    À Secretaria para providências de estilo. Após, retornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente